Tribunal: TJMT
Processo: 1012434-44.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012434-44.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE MARCELINO - CPF: 350.313.019-53 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS-NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO FRAUDE - VULNERABILIDADE E COMPLEXIDADE DO CONTRATO - VALOR FOI DISPONILIZADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MA FÉ- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Comprovado que o banco disponibilizou o numerário para o apelante e este fez uso do mesmo, quando o bastante para julgar improcedente ação que visa anular o contrato formalizado com a instituição financeira.

II - Sobejamente demonstrado que a parte não agiu como recomenda o artigo 77 do Código de Processo Civil enveredando-se em ajuizar demanda predatória, contra fatos existentes e contra a lei, com o intuito de tirar vantagem, violando o artigo 80 do mesmo comando processual, correta a aplicação da pena de litigância de má fé, consubstanciada esta nos parâmetros do artigo 81, ainda do CPC.

III - Dosado com razoabilidade e proporcionalidade, não reside como decotar o valor, embora feito em grau máximo, ante o valor irrisório dado a demanda.

IV - Se patrocinado pela justiça gratuita, a suspensão de exigibilidade (Lei 1.060/50) diz respeito tão somente aos custos do processo e honorários advocatícios, não isentando da cominação pecuniária por litigância de má fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JORGE MARCELINO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1012434-44.2021.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO PAN S.A.; e tem tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 172665167 o relator negou provimento ao recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 173592692 o provimento, para reformar a decisão monocrática, a fim de afastar a litigância de má-fé aplicada;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, movida por JORGE MARCELINO em desfavor de: BANCO PAN S.A., alegando em síntese que é beneficiário do regime geral de previdência social e, diante das noticiadas fraudes, bem como inconformado com a renda que vem auferindo buscou auxilio para realizar a devida conferência; aduz que através de seu advogado solicitou então o histórico de empréstimos consignados e, para sua surpresa existem a averbação de 09 contratos de empréstimo; alega já ter realizado empréstimo, mas não na quantidade constante do documento emitido pelo INSS, pelo que acredita que o contrato ora discutido não fora realizado, já que não detém qualquer via do contrato ora discutido; que desconhece os seguintes contratos: Contrato n. 338343733-6 – início em 12/2020 no valor de R$ 2.983,28 – a ser quitado em 84 parcelas de R$ 71,00 – contrato ativo com 07 parcelas descontadas até a data do extrato e o contrato n. 337363419-9 – início em 08/2020 no valor de R$ 14.212,43 – a ser quitado em 56 parcelas de R$ 367,20 – contrato ativo com 11 parcelas descontadas até a data do extrato; alega que tentou resolver a questão de modo administrativo, mas não obteve êxito. Requereu a inversão do ônus da prova com a juntada do contrato de adesão da suposta contratação de empréstimo, seja declarada a inexigibilidade e inexistência do contrato de empréstimo consignado, bem como o Requerido seja condenado ao pagamento em dobro pelos descontos efetivados em seu benefício e ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. indeferimento do pedido de tutela, deferindo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da parte Requerida. (ID. 59219344).

A parte Requerida apresentou contestação ao ID. 62046593, onde defende a legalidade e validade das contrações e pugna pela improcedência da ação.

E o feito assim foi julgado: “O direito de ação não pode ser utilizado de forma abusiva e em desconformidade com suas finalidades como no presente caso, razão pela qual, na forma do art. 81, do CPC, ante o manifesto caráter temerário da lide, de rigor a aplicação de multa de 9% do valor da causa à parte Autora. ‘ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor JORGE MARCELINO, em face de BANCO PAN S.A. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.” (sic).

Em sede recursal, busca o apelante a reforma da decisão, alegando a não contração e requerendo a condenação em danos morais e repetição de indébito na forma dobrada, bem como afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada e, a condenação nas custas e honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

A litigância de má fé é patente. Trata-se de uma ‘conduta pela instauração de um processo, bem como qualquer outro ato processual incidental tomado no decorrer do processo, por meio ou fim que contrarie a boa fé. Noutro conceito acadêmico pode se considerar a litigância de má fé o exercício de forma abusiva do direito de ação, com ingresso de demandas que conspurcam até com a classe dos advogados, estes administradores da justiça (artigo 133 da CF), quando, efetivamente, sabe que a parte não tem razão, aventurando-se numa tentativa de induzir o judiciário a erro.

Como é previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil, compete as partes: expor os fatos conforme a verdade (inciso I), não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas (inciso II) e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (inciso III).

Esqueceu o causídico, por outro lado, do que consagra o artigo 5o do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

E, dentro das hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má fé pretensão ajuizada contra fato incontroverso (inciso I), quando reside alteração da verdade desses fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III) e ainda interpuser recurso manifestamente protelatório. Sem necessidade de conceitos outros, ante a clareza dos aspectos tratados pelo simples vislumbrar do texto frio do Código de Processo Civil.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários, pois, já aplicado no limite máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor dado a demanda, na forma do § 2o, do artigo 85 do mesmo comando legal, suspensa e exigibilidade por força do que estabelece a Lei 1.060/50. Contudo, deve ser visto que esta benesse não alcança a necessidade do pagamento da condenação por litigância de má fé.”

Como já relatado acima, busca a apelante busca a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, seja reformada a respeitável sentença “a quo” afastando assim a multa aplicada por litigância de má-fé, bem como a condenação nas custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação aplicada pelo egrégio Tribunal.

Consta dos autos, que o autora é titular de benefício previdenciário sob no 6029482363e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, e, cujos contratos em discussão foram autuados sob no 338343733-6 – início em 12/2020 no valor de R$ 2.983,28 – a ser quitado em 84 parcelas de R$ 71,00 – contrato ativo com 07 parcelas descontadas até a data do extrato; Contrato n. 337363419-9 – início em 08/2020 no valor de R$ 14.212,43 – a ser quitado em 56 parcelas de R$ 367,20 – contrato ativo com 11 parcelas descontadas até a data do extrato.

Acredita ser vítima de fraude, que já realizou empréstimo, mas, não nessa quantidade e que não detém os contratos e nem recebeu tais créditos, requerendo desse modo inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.

Entretanto, a despeito das negativas, sobre a contatação e recebimento dos valores, assim, se pronunciou o magistrado, prolator da decisão: (...) No caso dos autos, constata-se que o Banco Requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, juntando o contrato devidamente assinado pelo Requerente, cuja assinatura aposta é idêntica à do documento pessoal que acompanha a inicial. (...) não há qualquer elemento nos autos que justificasse a eventual necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque em que pese o Autor afirmar desconhecer e não ter anuído ao contrato em questão, o acervo documental colecionados aos autos demonstra uma versão oposta dos fatos, permitindo concluir pela inexistência de fraude na contratação. (...) Além disso, o contrato apresentado se observa não apenas a identificação do Autor através de seus dados pessoais, os mesmos com os quais aqui se identifica e que constam dos vários documentos que acompanham a inicial, senão também sua assinatura, claramente similar àquela contida em seus documentos de identificação, sendo possível afirmar a similitude mesmo aos olhos despreparados de um leigo, a dispensar qualquer dilação probatória a respeito. (...)sequer há possibilidade de cogitar eventual contratação fraudulenta, pois é inimaginável que um terceiro, na condição de fraudador, tenha realizado o empréstimo em nome da parte Autora e não se beneficie do valor mutuado. (sic)

Além do mais, o requerido trouxe aos autos os documentos de os documentos de Ids. Num. 168729651 - Pág. 3; Num. 168729651 - Pág. 4; Num. 168729651 - Pág. 5; Num. 168729651 - Pág. 7; E mais, que o contrato de n.o 37363419-9 se trata de uma PORTABILIDADE, ora o objeto dos autos foi celebrado em 21/07/2020, no valor de R$ 14.212,43, a ser pago em 56 parcelas de R$ 367,20, através de descontos no benefício previdenciário da parte requerente (doc. anexo – contrato assinado). Que o valor contratado foi utilizado para quitação do saldo devedor do empréstimo junto ao Banco BANRISUL, refinanciado pelo mutuário (doc. anexo); de conta corrente pessoal, é certo que não foram direcionados valores à sua conta corrente, tendo em vista que a integralidade dos valores foi destinada à quitação do contrato outrora celebrado com o BANRISUL. O contrato de n.o 3383437336 se trata de um NOVO CONTRATO, ora o objeto dos autos foi celebrado em 10/08/2020, no valor de R$ 2983,28, a ser pago em 84 parcelas de R$ 71,00, através de descontos no benefício previdenciário da parte requerente (doc. anexo – contrato assinado). (Num. 168729652 - Pág. 4). Cédula de crédito bancário (Num. 168729652 - Pág. 5) Contrato devidamente assinado ( ID Num. 168729652 - Pág. 6).

Sobre o tema o julgado deste sodalício pantaneiro.

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. “A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como por exemplo, um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)’.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicad “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’. o no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, recebeu e utilizou o crédito oriundo do empréstimo ora negado, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - A sentença foi escorreita em assim decidir. Não reside como retirar condenação em litigância de má fé. O primeiro aspecto a verificar é que, efetivamente, a apelante fez os empréstimos consignados junto à instituição financeira e utilizou o dinheiro vez que, em nenhum momento, diz em sentido contrário. No mínimo, a prudência, o bom senso, a boa fé contratual prescrita pelo artigo 422 do CC impunha, propositura da demanda, depositar em juízo os valores que recebeu já que a alegação era que não autorizou a formalização dos contratos. Além do mais, ainda pretende indébito e ainda a condenação em danos morais.

Típica demanda predatória utilizada pela parte e endossada pelos advogados que subscreveu o pedido inicial, numa intenção deliberada de tirar vantagem, verdadeiro estelionato jurídico. Dizer que a apelante que não tinha feito os empréstimos consignados, chega às raias do absurdo e, inequívoca na fé da parte apelante/autora, endossada por advogados inescrupulosos.

As demandas predatórias, em razão das características existentes neste caso concreto, traz consequências para o Poder Judiciário, abarrotado de processos, entre elas, o aumento exacerbado dos números ações desta natureza nas unidades judiciais de primeiro grau e em grau recursal.

A este respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2o, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

No caso em preço, até mudando meu entendimento, no caso, reside participação direta da apelante. Não é crível alguém, faça empréstimos consignados junto a instituição financeira apelante, tem prestações mensais debitadas mensalmente em seu benefício previdenciário, vem alegar que não autorizou tais empréstimos e o que é pior, não devolve o que recebeu, apropria indevidamente de tais valores e ainda deseja repetição por indébito em dobro e danos morais, aproveitando-se da gratuidade da justiça, não tem o que perder, aplicando-se o brocardo popular ‘se colar, colou’.

A litigância de má fé é patente. Trata-se de uma ‘conduta pela instauração de um processo, bem como qualquer outro ato processual incidental tomado no decorrer do processo, por meio ou fim que contrarie a boa fé. Noutro conceito acadêmico pode se considerar a litigância de má fé o exercício de forma abusiva do direito de ação, com ingresso de demandas que conspurcam até com a classe dos advogados, estes administradores da justiça (artigo 133 da CF), quando, efetivamente, sabe que a parte não tem razão, aventurando-se numa tentativa de induzir o judiciário a erro.

Como é previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil, compete as partes: expor os fatos conforme a verdade (inciso I), não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas (inciso II) e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (inciso III).

Esqueceu o causídico, por outro lado, do que consagra o artigo 5o do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

E, dentro das hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má fé pretensão ajuizada contra fato incontroverso (inciso I), quando reside alteração da verdade desses fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III) e ainda interpuser recurso manifestamente protelatório. Sem necessidade de conceitos outros, ante a clareza dos aspectos tratados pelo simples vislumbrar do texto frio do Código de Processo Civil.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023